Tribunal: TJDFT
Processo: 0735712-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0735712-38.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REFRIGERANTES BRASILIA LTDA - ME AGRAVADO: SAINT MORITZ DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E SERVICOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela credora, REFRIGERANTES BRASÍLIA LTDA-ME em face da decisão ID 167234419 nos autos da execução de título extrajudicial n.o 0712817-56.2018.8.07.0001, que indeferiu o pedido de pesquisa de bens por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) pleiteado pela exequente. Em suas razões recursais (ID. 50618462), a credora agravante pugna pela concessão do efeito suspensivo, sob a alegação que “no vergastado decisum o Juízo determina que o processo seja arquivado novamente e que passe a transcorrer o prescrição intercorrente". Aduz que o SNIPER é funcionalidade regulamentada e aprovada pelo Conselho Nacional de Justiça e já se encontra disponibilizada aos magistrados deste Tribunal de Justiça, sendo que a consulta só retorna os nomes com vinculação às pessoas jurídicas. Entende que é uma facilidade tecnológica que racionaliza o processo de execução e que não encontra limitações ou óbices legais. Alega que a medida requerida se mostra necessária à satisfação da execução, diante da dificuldade que tem encontrado para a localização de bens da parte executada. Argumenta que o acolhimento da medida excepcional pretendida pela agravante tem o condão de atingir o patrimônio da Agravada. Ao final, requer seja concedido efeito suspensivo pleiteado; e no mérito, que seja dado provimento ao recurso para proceder a consulta ao sistema SNIPER “com o objetivo de localizar dinheiro e outros bens que, por ventura, existam em nome do executado ou de empresas que o mesmo faça parte enquanto sócio", e “a condenação da agravada ao pagamento de custas e despesas processuais”. Preparo regular (IDs 50618464 e 50618466). É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que o presente caso não reflete a plausibilidade do vindicado efeito suspensivo. Isso porque, em simples leitura à da decisão ora agravada, nota-se que, apesar de indeferir o pedido atinente à pesquisa via SNIPER, não constou qualquer específica determinação de arquivamento, conforme afirmando pelo agravante. Constata-se, ainda, que a decisão ora agravada teve parcial deferimento de pedido no que tange “a penhora do(s) veículo(s) indicado(s) no id 159888601” (ID. 167234419- origem). Em tese, depreende-se que a execução, portanto, encontra-se em pleno curso na origem em desfavor do ora agravado. Não se verifica, ainda, qualquer dano iminente que não possa aguardar o julgamento do mérito recursal, uma vez que a pesquisa via SNIPER, acaso procedente, poderá ser determinada posteriormente, sem qualquer prejuízo à agravante. Assim, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, aguardar o julgamento do mérito pelo órgão colegiado revela-se medida mais adequada. Ante ao exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Recebo o recurso em seu efeito meramente devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Intimem-se o agravado para apresentação de resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 30 de agosto de 2023. ANA CANTARINO Relatora